Tribunal: TJDFT
Processo: 0735647-14.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-30
Data de publicação: 2022-04-11

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE DECISÃO. EXECUÇÃO PROVISÓRIA DE HONORÁRIOS. CÁLCULOS DO CREDOR. PERCENTUAL SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA DA BASE DE CÁLCULO. ABRANGÊNCIA. JUROS DE MORA SOBRE A VERBA HONORÁRIA. INTIMAÇÃO PARA PAGAMENTO DA IMPORTÂNCIA. HOMOLOGAÇÃO DAS CONTAS DO EXEQUENTE. ACERTO. DECISÃO MANTIDA.
1 – A fixação dos honorários advocatícios sobre o valor atualizado da causa pressupõe, por questão de lógica, a incidência da verba sobre a base de cálculo já acrescida de correção monetária e juros de mora.
2 – Segundo a jurisprudência do STJ e desta Corte de Justiça, a incidência de juros de mora sobre o valor dos honorários advocatícios sucumbenciais dá-se a partir da intimação do Devedor para pagamento da importância na fase de execução, tendo em vista que a obrigação de pagar surge com a intimação para o pagamento, momento em que se dá a constituição em mora. Não há, pois, de se falar em aplicação dos juros de mora sobre os honorários advocatícios somente a partir do trânsito em julgado da decisão.
3 – Não se configura irregularidade nas contas do Credor, que calculou os honorários advocatícios sobre o valor da causa atualizado, considerando, portanto, a correção monetária e juros de mora incidentes sobre a base de cálculo, com acréscimo de juros moratórios específicos sobre a verba honorária somente a partir do encerramento do prazo para cumprimento espontâneo da obrigação de pagamento, prazo que foi antecedido pela regular intimação do Devedor, estando de acordo com o entendimento jurisprudencial sobre a matéria.
4 – Não se confirmando as alegações de anatocismo e excesso de execução, acertada a homologação das contas apresentadas pelo Exequente.
Agravo de Instrumento desprovido.
Prejudicado o Agravo Interno.